Tribunal: TJSP
Processo: 1013699-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – Sentença que determinou o fornecimento dos fármacos ziclague e toxina botulínica, para tratamento de tetraparesia espástica associada com insuficiência cardíaca (CID: G82.4, F06.9, CID: 150) – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún., alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art.

Ementa:
APELAÇÃO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – Sentença que determinou o fornecimento dos fármacos ziclague e toxina botulínica, para tratamento de tetraparesia espástica associada com insuficiência cardíaca (CID: G82.4, F06.9, CID: 150) – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún., alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Requisitos previstos no julgamento do RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, que foram preenchidos – Relatórios médicos e fisioterápicos esclarecem suficientemente acerca da necessidade dos fármacos solicitados – Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.